Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA PREFERENCIAL DE OUTRO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO REU. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os condutores de veículos devem respeitar as regras de trânsito, notadamente as que advertem para os cuidados com a segurança lateral e frontal dos veículos automotores, as manobras e o dever de preferência em vias terrestres (artigos 28, 29 e 34 do CTB).
2. Comprovado, a partir do confronto entre as versões das partes e da instrução processual, que o Réu foi o responsável pela colisão ao adentrar em via principal sem a devida cautela, a esse cumpre arcar com os danos decorrentes da conduta inadvertida.
3. O critério da equidade aparece como um corretivo da justiça comutativa geral, permitindo tratamento racional para o arbitramento da indenização, modelando-a em conformidade com os elementos concretos dos envolvidos, com o fito de evitar excessos na fixação de indenizações, em consonância com o art. 944 do Código Civil, o que não se verifica no caso em exame.
4. Recurso conhecido e improvido.